Tribunal: STF
Processo: ARE 1473324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Reconhecimento da prescrição afastado – Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” – Possibilidade – Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual – Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe – Irrelevância do momento de associação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) – Sentença reformada, com retorno dos autos para homologação ou não dos cálculos. CUSTAS INICIAIS, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não cabimento (CPC/2015, art. 535) - Precedentes do TJSP – O momento do recolhimento deve ser o da satisfação da execução – Inteligência do artigo 82 do NCPC e art. 4º, III da Lei Estadual 11.608/03 – Recurso provido, com determinação” (eDOC 2 – ID: af5cac3b, p. 2)  



    Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que se busca executar a condenação do Estado ao pagamento das diferenças decorrentes da incorporação do ALE no vencimento (salário base) no período anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053, proposto pela AFAM (eDOC 26 – ID: 6cde1c5f, p. 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, a despeito de a parte autora, ora recorrida, basear explicitamente a sua ação de cobrança na coisa julgada coletiva, dela se valendo como motivo determinante, através da demanda de origem buscou um desbordamento dos limites objetivos da coisa julgada coletiva, a fim de obter a condenação do Estado em extensão maior do que a estabelecida pelo título coletivo (eDOC 26 – ID: 6cde1c5f, p. 11).



    Argumenta-se que não foi reconhecido o direito de incorporação do ALE ao vencimento ou salário base, mas sim aos vencimentos (ou seja, incorporação no total remuneratório (...) e que (...) [n]ão há, na coisa julgada coletiva que embasou a demanda individual, a determinação para incorporação ao vencimento padrão ou salário base, razão pela qual o v. Acórdão recorrido contraria a própria coisa julgada em que se baseia e as normas jurídicas que a consagram como direito fundamenta (26 – ID: 6cde1c5f, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a existência de título judicial transitado em julgado a determinar que o Adicional de Local de Exercício – ALE fosse incorporado aos vencimentos dos servidores e a condenar o ente público ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas. Ato contínuo, registrou a impossibilidade de alterar a forma de incidência do ALE em razão da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Anoto que descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de Segurança 0027112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM. 



    O V. Acórdão executado foi claro ao “condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas” (fls. 30/37), sendo certo, ainda que o pedido inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos. 



    Assim, não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada” (eDOC 20 – ID: af5cac3b, p. 17-18)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, a controvérsia dos autos remonta aos limites do que determinado no título judicial proferido em ação coletiva, determinando o Tribunal de origem que a ALE incidisse sobre o salário base, pleiteando o recorrente que incida sobre o total da remuneração. Incide no caso, portanto, o que fixando no tema 660 da repercussão geral.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional Local Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). (...)” (ARE 1461680 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. (...)” (ARE 1303358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.04.2021 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Alegação de violação da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).(...)” (ARE 1251424 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente